Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DESPACHO Ante o princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a prévia distribuição do agravo de instrumento n. 0708669-92.2024.8.07.0000 com mesmo conteúdo e objeto, manifeste-se a recorrente quanto a eventual óbice ao conhecimento do presente recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403